Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011424-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEDSON MACHADO FONTOURA - CPF: 789.321.811-87 (PACIENTE), MAYKON MOTA MARTINS - CPF: 035.803.711-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO E AMEAÇA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
1. DECISÃO
SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–

PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
2. PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO
-

COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro, por si sós, não são suficientes para autorizar a revogação da constrição preventiva.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GLEDSON MACHADO FONTOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no auto de prisão em flagrante n.o 1004643-23.2022.8.11.0004, em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado e estelionato.

De início, o i. Defensor Público esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante em
07/06/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, sustenta a tese de
carência de fundamentação idônea
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos e nos longínquos registros criminais ostentados pelo increpado, além de não motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que os fatos imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça, bem como não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do paciente ofenderia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em reforço, ressalta a
excepcionalidade da segregação e as condições desumanas do sistema prisional
, que inclusive deram causa à declaração pelo Supremo Tribunal Federal do seu
estado

de

coisas

inconstitucional
no julgamento da ADPF n.o 347; para então sustentar a

suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere
à hipótese em voga,
consoante preceitua o art. 282, §6o do CPP, notadamente na hipótese em que o paciente encontra-se em
situação de hipervulnerabilidade e ostenta predicados pessoais abonatórios
.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante pugna pela
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de relaxar a sua prisão preventiva, ainda que a liberdade fique

condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID
131495159 ao ID 131495160
.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 131754694), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 133126669).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 133640161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que, no dia
07/06/2022
, por volta das 14h00min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de um suposto crime de estelionato praticado contra um supermercado, perpetrado mediante a simulação de pagamento de compra pelo “
golpe do PIX
”, por indivíduo que saiu do estabelecimento comercial em uma motocicleta HONDA FAN, placa NPE5403.

Em posse de tais informações, os agentes de segurança pública realizaram diligências e localizaram o suspeito,
ora paciente
, com as características indicadas na denúncia, oportunidade em que lograram encontrar:
4 (quatro) caixinhas de cervejas de marcas diversas; 1 (uma) caixa de
red bull;
1 (uma) garrafa de whisky; 01(uma) garrafa térmica “stainless”; 1 (um) carregador de celular; 3 (três) escovas dentais; 3 (três) cremes dentais;

1 (um) pacote de macarrão; verduras diversas; 1 (um) salame tipo italiano; 1 (um) salame fatiado; 1 (um) extrato de tomate; 2 (dois) empanados recheados; 4 (quatro) pacotes de tempero (sazon); 2 (dois) potes de requeijão cremoso; 1 (um) pão caseiro; 1 (um) pacote de papel higiénico; 1(uma) peça de linguiça suína; 6 (seis) empanados e 2 (duas) peças de picanha.

Ressai dos autos do processo eletrônico que as peças de picanha foram, em tese, subtraídas mediante dissimulação, haja vista que o paciente retirou os referidos itens alimentícios do supermercado em suas partes íntimas. Constata-se ainda que, após a sua prisão em flagrante, o beneficiário

teria se dirigido ao proprietário do estabelecimento comercial aduzindo “
que retornaria ao mercado
”, em tom ameaçador.

Diante de tais fatos,
GLEDSON MACHADO FONTOURA
foi encaminhado à Delegacia de Polícia; sendo a comunicação da prisão à d. autoridade judiciária competente realizada no

mesmo dia, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

realizou a audiência de custódia
, ocasião em que
homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a constrição pré-cautelar em preventiva à bem da ordem pública.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para os crimes de
furto qualificado e estelionato
, quando somadas,

ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos prestados extrajudicialmente; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
23/06/2022
o ora paciente foi
denunciado
como incurso nas penas do
artigo 155, 4o, inciso II; artigo 171, “
caput
”; e artigo 147, “
caput
”, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
24/06/2022
[ação penal n.o 1004838-08.2022.8.11.0004];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, sob o viés da
gravidade concreta dos crimes
e do
risco iminente de reiteração delitiva
, haja vista a aparente
habitualidade delitiva
do increpado.

Embora o MM. Juiz
a quo
não tenha esmiuçado os antecedentes criminais do beneficiário deste
writ
no decreto segregatício, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
GLEDSON MACHADO FONTOURA
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
PEP n.o
0003172-62.2017.8.11.0004
(SEEU)
, em
razão da condenação definitiva pelo crime de furto simples;

-
Ação Penal n.o 0004054-87.2018.8.11.0004 (PJe),
em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
furto simples
;

-
Ação Penal n.o 0010032-45.2018.8.11.0004

(PJe),
em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
furto simples
;

-
Ação Penal n.o 0008622-54.2015.8.11.0004 (PJe),
em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
furto simples
;

-
Ação Penal n.o 0010291-79.2014.8.11.0004 (PJe),
em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
furto simples.

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição à prática de condutas ilícitas –
especialmente delitos patrimoniais -
, o favorecido nessa ordem alimenta um sentimento de certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de responder a outros procedimentos criminais não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico, como de fato, já o fez.

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, segundo o qual
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicados pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Atrelado a isso, sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública, sob o viés de que a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Em tempo, friso ainda que, mesmo havendo superlotação e condições adversas no local em que custodiado o increpado, tal fato, isoladamente considerado, não é suficiente para a revogação da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos e pressupostos da cautelar extrema.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GLEDSON MACHADO FONTOURA
e, por conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022